Tribunal: TJDFT
Processo: 0706288-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO. AMEAÇA. CONJUNÇÃO CARNAL NÃO CONSENTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CRIME DE ESTUPRO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal apresentado pela defesa, em face de sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal (por duas vezes); e artigo 213, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal (por duas vezes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) aferir se as provas trazidas aos autos são condizentes com a compreensão firmada pelo juízo singular, concernente à prática dos crimes de estupro e ameaça; b) revisar a dosimetria das penas e o regime inicial de cumprimento da pena; c) verificar a possibilidade de concessão ao réu do direito de apelar em liberdade.
3. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
4. Em delitos desta natureza, a jurisprudência atribui especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
5. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, pois ancorada nas provas dos autos, notadamente porque o relato da vítima, no sentido de que o réu a ameaçou de morte por meio de uma faca, e a obrigou a manter com ele relações sexuais não consentidas, foi corroborado pelos depoimentos testemunhais e laudos periciais juntados aos autos.
6. Deve a pena de liberdade quanto ao crime de estupro ser reduzida, quando se verifica a presença de erro material no cálculo da pena.
7. Inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a avaliação desfavorável de algumas circunstâncias judiciais (motivos e circunstâncias), bem como o quantum estabelecido, superior a 8 (oito) anos de reclusão.
8. O Juízo sentenciante, ao negar o direito de o acusado recorrer em liberdade, afirmou de forma clara e coerente que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu continuam hígidos, não havendo qualquer alteração do contexto fático que motivou a custódia cautelar, notadamente diante da prolação do decreto condenatório, em regime inicial fechado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.